Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-41.2019.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PROTESTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal: reforma da sentença com declaração de inexistência de débitos e condenação em danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de informação genérica de pagamento integral do débito, tem o dever de comprovar o referido pagamento, sendo que no caso em tela, a parte recorrente não cumpriu com a sua obrigação do ônus da prova, como determina o art. 373 do CPC.
5. Comprovação de pagamento parcial do débito de IPVA, no valor de R$ 89,94 (oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), enquanto que, de acordo com o sistema de recolhimento da Secretaria de Fazenda, id 27508008, o débito fiscal do recorrente referente ao ano de 2019 era de R$ 789,03 (setecentos e oitenta e nove reais e três centavos).
5. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência, o que não ocorreu na hipótese em exame.
6. Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito, bem como realizar o protesto do débito.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do art. 98, § 3o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GEOVAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 984.233.121-00 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020